Tribunal: TJDFT
Processo: 0703913-72.2022.8.07.0012
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. SERASA LIMPA NOME. INSCRIÇÃO. DÍVIDA PRESCRITA. ÔNUS SUCUMBENCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
1. “A plataforma Serasa Limpa Nome "não se trata, propriamente, de um órgão de restrição de crédito, mas, sim, de uma plataforma com o fim de viabilizar a renegociação entre consumidor e credor"(...)” (AgInt no AREsp n. 1.952.666/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 8/9/2022)
2. Não se verifica ofensa às regras de proteção ao consumidor, especialmente as gizadas nos artigos 43 e 44 do CDC, uma vez que as informações da plataforma Serasa Limpa Nome são de uso exclusivo de credor e devedor.
3. A manutenção do nome do consumidor na plataforma Serasa Limpa Nome não repercute no regime de pontuação “negativa” (score de crédito) a ponto de trazer restrições que possam ser consideradas para futura operação de crédito.
4. O reconhecimento da prescrição de dívida inscrita no Serasa Limpa Nome, por si só não enseja a configuração de dano moral.
5. Nos termos do artigo 86, parágrafo único, do CPC, “Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.
6. A fixação dos honorários advocatícios por meio de arbitramento por equidade constitui uma exceção, uma vez que somente deve ser utilizada nos casos nos quais não houver nos autos elementos que permitam a aplicação da regra geral prevista no § 2o do art. 85 do CPC, de acordo com os critérios estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do tema 1.076, sob a sistemática dos recursos repetitivos.
7. Negou-se provimento ao recurso.